Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DA CNH. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas todas as questões devolvidas a exame, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.